Tribunal: TJPA
Processo: 0002301-38.2014.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002301-38.2014.8.14.0009

RECORRENTE: ALCENOR SILVA DE ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. A defesa pleiteia: (i) a impronúncia, por ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a alegada ausência de animus necandi. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia; (ii) saber se a imputação deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

4. O laudo de exame de corpo de delito confirma a materialidade do fato.

5. Os indícios de autoria decorrem, especialmente, do firme e coerente relato da vítima em juízo, que declarou ter sofrido mais de vinte golpes de terçado desferidos pelo recorrente.

6. A desclassificação da imputação exige prova inequívoca da inexistência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso, pois a agressão reiterada, com uso de instrumento potencialmente letal, configura elementos suficientes para a submissão ao Tribunal do Júri.

direto ou eventual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 610; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alcenor Silva de Andrade, inconformado com os termos da decisão que o pronunciou a júri popular, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (ID 30825931), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a impronúncia do recorrente, ao argumento de ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
(ID 30825936).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 30825938).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID 30825939).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo improvimento do recurso (ID 31909276).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a defesa pugna pela reforma da sentença de pronúncia, sustentando, em síntese, a inexistência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

No caso, o conjunto amealhado é suficiente para demonstrar a plausibilidade da imputação, afastando a tese de impronúncia por ausência de lastro mínimo probatório.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada. O laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos evidencia a existência de lesões provocadas por instrumento cortocontundente (páginas 11-12, do ID 30825895), compatíveis com a narrativa fática descrita na denúncia.

Os indícios de autoria, igualmente, estão presentes, consubstanciados nos elementos dos autos, em especial no depoimento da vítima prestado em juízo, a qual relatou, de forma firme e coerente, que foi surpreendida pelo recorrente, que passou a desferir sucessivos golpes de terçado (vinte e dois) em todo o seu corpo, ocasionando sequelas permanentes nos braços (ID 30825928 / 30825929).

Também não merece acolhimento o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de lesão corporal. A exclusão do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a prova dos autos afasta, de forma inequívoca, a intenção de matar, o que não se verifica na hipótese.

As circunstâncias fáticas descritas revelam agressão reiterada, mediante utilização de instrumento potencialmente letal, com múltiplos golpes. Tais elementos, embora não autorizem, nesta fase, um juízo definitivo acerca do dolo homicida, constituem indícios suficientes da presença do
animus necandi
, ainda que em sua forma eventual, matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/02/2026